Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707700-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE CRISTINA COSTA DE SOUSA, GLEICE ALMEIDA GALVAO, KEDMA SILVA DE OLIVEIRA ALVES, MARIA DO CARMO PAES LEME SALDANHA, MARIA SONIA DA SILVA, MARLUCE DOS SANTOS SOUZA, NERIVALDA APARECIDA FARIA DE OLIVEIRA, PATRICIA VANESSA MAIA DE SOUZA, SONIA MARIA TORRES SILVA, THALINY MARIA LOPES CRISTOVAO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 10 dias, indiquem os IDs específicos nos quais consta o nome de cada exequente deste cumprimento de sentença, considerando-se que o julgado coletivo executado beneficiou, expressamente, apenas os substituídos na ação de conhecimento. No mesmo prazo, comprovem os apelantes que estavam inseridos no rol de substituídos que constou nas duas execuções coletivas anteriormente propostas pelo sindicato – Processos no 0707683-31.2017.8.07.0018 e 0710250-93.2021.8.07.0018. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator